Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão que homologou os honorários periciais não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A pretensão de modificação dos honorários a serem pagos ao perito, por depender no caso do resultado da demanda e não se sujeitar no caso à preclusão da decisão então agravada, pode ser objeto de livre e oportuna apreciação por ocasião de eventual interposição da apelação, inexistindo prejuízo iminente à parte.

3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.